Tribunal: STF
Processo: AI 463185
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Do exame dos autos, verifica-se que
   neles não se encontra o inteiro teor da cópia da petição do
   recurso extraordinário, porquanto nela falta a folha que na
   numeração do próprio agravante é a de nº 04. É certo, por outro
   lado, que a fiscalização da correta formação do instrumento cabe
   à parte agravante.
Agravo regimental a que se nega provimento.